Tribunal: TJSP
Processo: 1036788-72.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ausência da prévia solicitação administrativa, por si só, não desobriga a ré ao ressarcimento. Os laudos elaborados para a regulação de seguro são hábeis a provar o prejuízo. Procedimento regular de apuração dos sinistros pela seguradora. Causas atestadas por empresas alheias aos interesses das partes. Equipamentos danificados por oscilação de

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ausência da prévia solicitação administrativa, por si só, não desobriga a ré ao ressarcimento. Os laudos elaborados para a regulação de seguro são hábeis a provar o prejuízo. Procedimento regular de apuração dos sinistros pela seguradora. Causas atestadas por empresas alheias aos interesses das partes. Equipamentos danificados por oscilação de energia. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Oscilação de energia/descarga elétrica configura fortuito interno, porque diretamente relacionado à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público. Reparação dos danos devida. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.